Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-44.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800865-44.2023.8.14.0090

RECORRENTE: LAURIETH MORAES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800865-44.2023.8.14.0090

RECORRENTE: LAURIETH MORAES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PRAINHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. JANEIRO, JULHO E AGOSTO DE 2023. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. REGULARIDADE FORMAL DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por professora temporária em face de sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada contra o Município de Prainha. A autora alegou inadimplemento de verbas remuneratórias referentes aos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, bem como do décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2022. Requereu a condenação do ente público ao pagamento das quantias devidas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora contratada temporariamente pelo Município de Prainha faz jus ao recebimento de verbas remuneratórias relativas a meses em que não houve efetiva prestação de serviço ou em período de recesso escolar; (ii) estabelecer se é devida a compensação por danos morais em razão do suposto inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária da autora observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e da legislação municipal aplicável, inexistindo nulidade ou desvirtuamento por renovações sucessivas.

4.

Conforme entendimento do STF (Tema 551 da repercussão geral), o pagamento de 13º salário e férias a servidores temporários somente é devido quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou quando caracterizado desvirtuamento da contratação, o que não ocorre no caso concreto.

5.

A ausência de previsão contratual e de prestação de serviços nos períodos reclamados (recesso escolar em janeiro e julho; suspensão parcial em agosto) afasta o direito às verbas pleiteadas, conforme a jurisprudência do TJPA e do STF.

6.

O inadimplemento parcial alegado não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa à dignidade ou exposição vexatória, o que não foi comprovado nos autos.

7.

A conduta do ente público pautou-se na legalidade e na interpretação razoável da legislação local aplicável à contratação temporária, não se configurando ato ilícito, arbitrário ou abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor contratado temporariamente somente faz jus ao pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

2.

A ausência de prestação de serviço efetivo em períodos de recesso escolar e a inexistência de previsão expressa de pagamento afastam o direito a vencimentos nesses períodos.

3.

O inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não gera direito à indenização por danos morais sem demonstração de abalo concreto à dignidade ou imagem do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII; 37, II e IX; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Lei Municipal nº 015/94, art. 4º; Lei Municipal nº 035/2012, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551 da RG); TJPA, Apelação Cível nº 2018.01342154-67, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 2017.00875954-73, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0801039-53.2023.8.14.0090, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos doze dias do mês de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Laurieth Moraes da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que, nos autos de
Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em face do
Município de Prainha
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Historiando os fatos,
Laurieth Moraes da Silva
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada em regime de trabalho temporário pela Administração Municipal, sustentando, em síntese, que teria laborado em período inicialmente compreendido entre 16/02/2022 e 15/02/2023, com prorrogação para 16/02/2023 até 31/12/2023, e que, não obstante, não recebeu verbas que reputa devidas. Afirmou, especificamente, que não lhe teriam sido adimplidas verbas correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto de 2023, bem como verba atinente ao 13º (décimo terceiro), apontando inadimplemento de obrigações remuneratórias de natureza alimentar, e juntando documentos para lastrear a pretensão. Ao final, postulou a condenação do ente público ao pagamento das parcelas reclamadas, com os consectários legais, além dos pedidos correlatos formulados na exordial, sob a perspectiva de tutela antecipada e cobrança.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. SEM CUSTAS, não sendo também cabível condenação em honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 26796454), reafirmando que se trata de Ação de Cobrança proposta em face do
Município de Prainha
, por falta de pagamento de
verbas alimentares
relacionadas aos meses de
janeiro, julho e agosto de 2023
, bem como do
décimo terceiro salário do ano de 2022
.

O apelante sustentou que o juízo
a quo
teria acolhido a contestação do ente público e julgado improcedente a demanda, mas que haveria orientação jurisprudencial diversa em casos análogos, passando a colacionar precedentes de Turmas Recursais e Tribunais estaduais sobre contratos temporários, renovação/prorrogação, e consectários de natureza trabalhista-administrativa, com menção, entre outros, a julgado sobre professor temporário e renovação sucessiva, e a casos envolvendo férias, terço constitucional e previsão legal em lei municipal. Com isso, asseverou que tais fundamentos conduziriam à reforma da sentença, para julgamento de procedência da pretensão deduzida.

No mérito, a recorrente explicitou que o núcleo do debate consistiria em verificar a existência, ou não, do
direito de perceber verbas remuneratórias
que reputa incontroversamente devidas, afirmando haver “provas suficientes” do direito. Nessa linha, rechaçou a tese defensiva de inexistência de prestação de serviços nos meses discutidos, asseverando que estaria em
pleno exercício de suas atividades
, e que teria havido distorção proposital da verdade pelo ente apelado ao alegar ausência de labor.

Para sustentar essa perspectiva, invocou expressamente o
art. 46 da Lei Municipal nº 035/2012
, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Prainha, transcrevendo que o profissional docente, “a cada 12 (doze) meses de exercício”, adquire direito a
férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias
, remuneradas com pelo menos
1/3 (um terço)
a mais, devendo coincidir obrigatoriamente
30 (trinta) dias no mês de julho
e
15 (quinze) dias no período do recesso
, conforme calendário escolar.

Afirmou, então, que o Município teria utilizado tal dispositivo de modo “totalmente diverso” de seu texto, pois, na visão da apelante, a regra estabelece
direito a férias remuneradas
, e não autorização para “ficar sem atividades” e, por via de consequência, sem remuneração, argumentando que, mesmo no período de férias escolares, as escolas funcionariam internamente e o professor permaneceria à disposição para
planejamento didático, reciclagem e cursos
.

Na sequência, a apelante destacou circunstância específica do ano de
2022
, afirmando que, embora o Contrato Administrativo de Trabalho Temporário previsse, no
parágrafo único da cláusula sexta
, suspensão contratual com efeitos financeiros no mês de julho de 2022, naquele ano teria recebido a verba alimentar correspondente.

Atribuiu tal resultado à intervenção do Ministério Público local, que teria reconhecido abuso e desrespeito ao servidor temporário, convocando a Administração para audiência, na qual teria sido firmado
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
. A partir disso, sustentou que tal ajuste evidenciaria o direito do servidor temporário de laborar durante o período de contratação e perceber seus vencimentos, segundo a legislação municipal e federal.

Reforçou, então, que a
Lei Municipal nº 015/94
, que disciplina contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e a
Lei Municipal nº 013/95
, que altera dispositivo da Lei nº 015/94, assegurariam aos contratados temporários os “mesmos direitos e deveres” dos servidores efetivos regidos pelo Estatuto do Servidor Municipal, invocando, em especial, o
art. 4º da Lei Municipal nº 015/94
, segundo o qual o regime jurídico dos contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se-lhes, “naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação”, direitos e deveres do Estatuto do Servidor Municipal, contando-se o tempo de serviço para fins indicados no próprio dispositivo.

Ao final, a apelante requereu que o recurso fosse
recebido no efeito suspensivo
, conhecido e provido, para reforma da sentença e julgamento de
total procedência
da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada.

Intimado, o
Município de Prainha
apresentou contrarrazões (ID 26796457), defendendo que o juízo
a quo
teria concluído, após análise documental, pela inexistência de previsão expressa, legal ou contratual, de pagamento de
13º salário, férias ou equiparação
, reputando o contrato temporário excepcional, regulado pelo que expressamente conste em lei ou contrato, e, por isso, exigindo-se previsão expressa para pagamento de 13º e férias.

Sustentou, que, quanto ao mês de julho, considerando a ausência de atividades escolares, o contrato administrativo conteria previsão de
suspensão do contrato com efeitos financeiros
, sob o argumento de que “mês não trabalhado” não deveria ser remunerado. Quanto ao mês de agosto, aduziu que a supressão teria sido parcial, porque a retomada do ano letivo após as férias teria ocorrido apenas em
17 de agosto
, por razões como feriados locais e capacitação de pessoal; assim, nas primeiras semanas (
16 dias
), não havendo aula nem prestação efetiva, teria sido decidido não pagar os dias não trabalhados, afirmando que a autora teria recebido pelos dias efetivamente laborados. Nessa moldura, defendeu que o não pagamento de janeiro, julho e parte de agosto decorreria de estrito interesse público, em observância aos princípios administrativos, por ausência de prestação efetiva do serviço, e não por arbitrariedade.

Quanto ao
13º salário
, o Município sustentou que o servidor temporário somente teria direito se a lei de regência ou o contrato assim estabelecessem, ou se comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações, invocando entendimento do STF no
RE nº 1.066.677
(Tema de repercussão geral). Por derradeiro, refutou a existência de
dano moral
, sustentando ausência de comprovação do dano e do nexo, bem como licitude do ato administrativo, reputando o episódio como “mero aborrecimento”. Ao final, pugnou pelo
desprovimento
da apelação, para manutenção integral do decisum por seus próprios fundamentos.

Após a regular redistribuição por prevenção do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27011110, recebi o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do parecer da Ilustre Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa (ID 27093346), consignou que o feito tramitou sob o rito da Lei nº 9.099/95, razão pela qual entendeu competir às
Turmas Recursais
a apreciação dos recursos e demais ações abrangidas pela Lei 9.099/95, defendendo, assim, a necessidade de reconhecimento da incompetência do órgão julgador para o conhecimento do apelo, com remessa ao órgão competente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes Recursos de Apelação.

Inicialmente, cumpre delimitar que a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à análise do direito da apelante, servidora contratada temporariamente pelo Município de Prainha, ao recebimento das verbas remuneratórias referentes aos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, bem como do décimo terceiro salário proporcional de 2022, além das demais consequências jurídicas postuladas, diante da natureza do vínculo administrativo estabelecido entre as partes.

Consoante se extrai dos autos, a apelante foi contratada pelo Município recorrido mediante
Processo Seletivo Simplificado
, para exercício de função vinculada à Secretaria Municipal de Educação, com contrato administrativo por tempo determinado, firmado com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que excepciona a regra do concurso público ao autorizar a contratação temporária para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os parâmetros legais.

É assente que o artigo 37, inciso II, da Constituição da República estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as hipóteses constitucionais expressamente previstas. Entre tais exceções, o inciso IX do mesmo dispositivo dispõe que:

“Art. 37. (...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No caso em exame, não se verifica controvérsia quanto à
regularidade formal da contratação temporária
, tampouco quanto à inexistência de sucessivas e ilimitadas prorrogações que pudessem caracterizar desvirtuamento do vínculo administrativo. Ao revés, os documentos indicam que a contratação e sua prorrogação ocorreram dentro do prazo previsto na legislação municipal aplicável, circunstância que afasta, de plano, qualquer alegação de nulidade do contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao reconhecer a validade das contratações temporárias realizadas nos estritos limites da legislação local e do art. 37, IX, da Constituição Federal, afastando a incidência de efeitos jurídicos próprios dos contratos nulos. A propósito, transcreve-se,
na íntegra
, o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. 2. Conforme documentos acostados aos autos, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de jardineiro junto a Prefeitura Municipal de Parauapebas pelo período 02/03/2007 a 31/12/2007 e, somente após 04 (quatro) meses, foi novamente contratado para exercer o mesmo cargo no período de 27/05/2008 a 31/12/2008. 3. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo de vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.980/97, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias. 6. Não incidência do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS. 7. Inversão do ônus de sucumbência. Parte apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Por unanimidade.” (2018.01342154-67, 188.080, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02/04/2018, Publicado em 06/04/2018).

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte o seguinte precedente, igualmente transcrito integralmente:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da Lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos; 2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; (...) 3. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.” (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/03/2017, Publicado em 16/03/2017).

Avançando na análise do mérito recursal, observa-se que a apelante fundamenta seu direito ao décimo terceiro salário e às verbas remuneratórias dos meses controvertidos com base, sobretudo, na legislação municipal e em garantias constitucionais previstas no artigo 7º da Constituição Federal, em especial o inciso VIII, que dispõe:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.”

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os servidores temporários somente fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver previsão expressa na legislação local ou quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, mediante prorrogações sucessivas e indevidas.

Igualmente pertinente ao deslinde da controvérsia a seguinte Decisão Monocrática, da lavra do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, junto a apelação de nº 0801039-53.2023.8.14.0090. Vejamos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. 1.Ação de cobrança ajuizada por servidor temporário

contratado pelo Município de Prainha, com pedido de pagamento de verbas salariais relativas aos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, bem como do décimo terceiro salário de 2022. Sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e de prestação de serviços nos períodos pleiteados. 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao pagamento de décimo terceiro salário e vencimentos durante o período de recesso escolar, bem como se há fundamento legal para a condenação do Município ao pagamento de tais verbas com base na jurisprudência do STF (Tema 551). 3. O contrato temporário

firmado pelo servidor encontra-se dentro da legalidade, não havendo elementos que indiquem sua nulidade ou desvirtuamento. 4. Inexistência de cláusula contratual ou norma legal que assegure o pagamento das verbas pleiteadas. 5. Aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral: apenas é devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias a servidores temporários nas hipóteses de previsão legal/contratual expressa ou quando configurado desvirtuamento da contratação temporária mediante renovações sucessivas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA - Apelação - Nº 0801039-53.2023.8.14.0090 - Decisão Monocrática- Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 28/05/2025)

No caso concreto, conforme já salientado, não se verifica desvirtuamento do vínculo, uma vez que a contratação e sua prorrogação observaram os limites temporais legais, tampouco se identifica, nos autos, previsão expressa na legislação municipal do Município de Prainha que assegure, de forma inequívoca, o pagamento do décimo terceiro salário aos servidores temporários nas circunstâncias específicas narradas.

Assim, ausentes os pressupostos definidos pela jurisprudência constitucional vinculante, não há como acolher a pretensão recursal, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
, igualmente não assiste razão à apelante.

A recorrente sustenta que a supressão do pagamento das verbas remuneratórias teria lhe causado abalo psicológico, angústia e prejuízos de ordem extrapatrimonial, motivo pelo qual pleiteia compensação pecuniária a título de dano moral. Todavia, tal pretensão não encontra amparo no conjunto probatório dos autos nem na orientação jurisprudencial consolidada.

É firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o mero inadimplemento de verbas de natureza remuneratória, por si só, não enseja automaticamente dano moral indenizável, sendo indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar efetivo abalo à honra, à dignidade ou à esfera íntima do servidor, o que não se verifica no caso concreto.

No presente feito, embora a apelante alegue dificuldades financeiras e transtornos decorrentes da ausência de pagamento, não há prova de que o alegado inadimplemento tenha extrapolado o campo do dissabor ou do aborrecimento cotidiano, tampouco de que tenha ocasionado situação vexatória, humilhante ou ofensiva à dignidade da parte autora, elementos indispensáveis à configuração do dano moral indenizável.

Além disso, como já analisado,
o ato administrativo impugnado não se reveste de ilicitude
, uma vez que decorreu da interpretação e aplicação do regime jurídico próprio da contratação temporária, inexistindo conduta arbitrária, abusiva ou dolosa por parte da Administração Pública capaz de justificar a responsabilização civil do ente municipal.

Nesse contexto, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado (notadamente o ato ilícito, o dano extrapatrimonial comprovado e o nexo causal), não há como acolher o pleito indenizatório formulado pela apelante, impondo-se a manutenção da sentença também nesse ponto.

Assim, correta a decisão de primeiro grau ao
afastar o pedido de indenização por danos morais
, por inexistir prova de violação aos direitos da personalidade da autora.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores, razão pela qual não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
a presente apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026